Tribunal: TJPA
Processo: 0007542-72.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007542-72.2010.8.14.0028
APELANTE: CAEMCO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: NOVOESPACO EDIFICACOES MODULADAS EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007542-72.2010.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
CAEMCO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - ME.

ADVOGADO(A)(S):
LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE – OAB/PA 11.122, MARCOS LUIZ ALVES DE MELO – OAB/PA 8965 e ROBERTO NUNES DA SILVA – OAB/PA 16.231.

APELADO(A)(S):
NOVOESPACO EDIFICACOES MODULADAS EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ADVOGADO(A)(S):
SEBASTIAO TADEU FERREIRA REIS – OAB/MG 73805 e WELLINGTON ALVES VALENTE – OAB/PA 9617-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL. SITUAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CANCELAMENTO DO PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença ora vergastada
, em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007542-72.2010.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
CAEMCO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - ME.

ADVOGADO(A)(S):
LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE – OAB/PA 11.122 , MARCOS LUIZ ALVES DE MELO – OAB/PA 8965 e ROBERTO NUNES DA SILVA – OAB/PA 16.231.

APELADO(A)(S):
NOVOESPACO EDIFICACOES MODULADAS EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ADVOGADO(A)(S):
SEBASTIAO TADEU FERREIRA REIS – OAB/MG 73805 e WELLINGTON ALVES VALENTE – OAB/PA 9617-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAEMCO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - ME
em face de
NOVOESPACO EDIFICACOES MODULADAS EM RECUPERACAO JUDICIAL
nos autos de
Ação Monitória,
ante o

inconformismo com sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá, que rejeitou os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo extrajudicial. Condenou, ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas
razões
, o apelante sustenta, em suma, a inexistência da dívida, a não entrega das mercadorias e a necessidade de se observar o princípio da boa fé contratual.

Aduz que jamais houve a concretização de negócio entre as partes, tendo havido apenas uma pré-negociação, que não teria se concretizado, sendo que o cheque objeto da monitória teria sido dado como garantia do negócio, mas que, todavia, as mercadorias nunca foram entregues e, apesar disso, o cheque não foi devolvido.

Afirma que o contrato juntado aos autos pela apelada fora celebrado com outra pessoa jurídica e não consigo e que o objeto nele descrito nunca foi executado em seu benefício, concluindo não ser obrigo a arcar com dívida de outra empresa que sequer pertence ao mesmo grupo empresarial.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois pleiteou a produção de provas em sede embargos e, ainda assim, o a lide foi julgada antecipadamente.

Alega ser indevido o protesto mencionado nos autos, pois teria sido efetivado após o cheque ter sido cancelado pelo emitente, pelo que solicita a sustação do ato.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença apelada.

A apelada ofereceu
contrarrazões
.

Os autos foram distribuídos originariamente em 26/06/2012 à Relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Após, tendo em vista os termos da Emenda Regimental 05/2016, foram redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Edinea Olivera Tavares em 01/02/2017. Posteriormente, considerando os termos da Ordem de Serviço 01/2017-VP, vieram-me os autos por redistribuição em 03/10/2017.

É o breve relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL. SITUAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CANCELAMENTO DO PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisado primeiramente a
preliminar
de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante.

Aduz o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois protestou pela produção de prova e, apesar disso, a lide foi julgada antecipadamente.

Com efeito, o perfeito cabimento do julgamento antecipado da lide está intimamente associado a uma condição processual-instrutória regularmente verificada nos autos. O que legitima a possibilidade de o magistrado julgar o processo conforme o estado em que se encontra, proferindo sentença sobre o mérito da demanda, é a efetiva desnecessidade de instrução probatória, justamente porque as constantes dos autos já são suficientes ao julgamento do processo.

Naturalmente, como precípuo titular da cognição jurisdicional e destinatário direto das provas, ao magistrado é conferido o poder de definir acerca da necessidade ou não de instrução probatória além daquelas já produzidas pelas partes. Se o juiz entender que a matéria não envolve carga de cognição probatória ou, mesmo que envolva, as provas já estão devidamente produzidas, poderá proferir a sentença de mérito com base do acervo constante.

Nas lições do Professor Cassio Scarpinella Bueno (
in
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Procedimento comum: ordinário e sumário, 7 ed. vol. 2, tomo I, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 230):

“o ‘julgamento antecipado da lide’ justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da ‘fase instrutória’, suficiente as provas eventualmente já produzidas”

Dá-se, então, ao juiz a capacidade avaliativa de determinar o cabimento de julgamento antecipado do feito de acordo com o suficiente acervo probatório dos autos. A contrário senso, restando indispensável a produção de mais provas, descabida será a sentença de mérito em julgamento antecipado do processo.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. UNIÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AFASTAMENTO. PREJUÍZO JURIDICAMENTE RELEVANTE AO ENTE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRETENSÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEI Nº 6.194/1974. REDAÇÃO ORIGINAL. VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. DATA DO SINISTRO. VIGÊNCIA. (...) 5. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973 - arts. 370 e 371 do CPC/2015), sendo desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula nº 7/STJ. (...) 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1323726/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO DE REVISÃO DE MÚTUO HABITACIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANÁLISE DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. (...)
(AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu pela desnecessidade de produção de novas provas, entendendo que aquelas existentes no autos seriam suficientes, razão porque não há que se falar em cerceamento de defesa.

No
mérito
, melhor sorte não assiste ao recorrente, conforme passo a expor.

Apesar de em sede de apelação o recorrente afirmar que os documentos juntados pela apelada se referem a contrato celebrado com pessoa jurídica diversa, que sequer integram o mesmo grupo econômico, destaco no âmbito dos embargos o embargante/apelante afirmou que
“de fato, houve uma pré-negociação com fins de aquisição de móveis modulares através de outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da embargante”
.

Ora, o contrato juntado pela embargada fora celebrado com Casarão Empresa de Construções LTDA, que possui como representante legal João Dias Ladeira Junior, o mesmo da apelante. De se destacar, ainda, que o endereço apontado para citação da ora apelante (fls.49/50 dos autos virtuais) é o mesmo da empresa Casarão. Daí porque, outra conclusão não há de que, contrariamente ao afirmado pelo apelante em sua peça recursal, as empresa integram o mesmo grupo econômico.

Desta forma, comungo do entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que o contrato juntado pela apelada demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, formalizada através de empresa integrante do mesmo grupo econômico.

A seu turno, as atas de reunião também colacionadas pela apelada são aptas a comprovar a realização do objeto contratado.

Dito isto, comprovada a celebração do negócio jurídico e a realização de seu objeto, não há que se falar em inexistência da dívida.

Finalmente, quanto ao pedido de cancelamento do protesto, por ter este se concretizado após a devolução do cheque pelo motivo 20, que à época significava
“folha de cheque cancelada por solicitação do correntista”
, novamente não assiste razão ao recorrente.

É que a Circular 3050 do Banco Central, que criou o motivo 20 de devolução estabelecia no §1º, de seu art. 1º, que
“O motivo de que trata o caput deve ser utilizado pelas instituições financeiras nas devoluções de cheques cujas folhas em branco tenham sido roubadas, furtadas ou extraviadas depois de recebidas pelo correntista”.

No caso dos autos, o apelante confirma que o passou o cheque ao apelado, logo, não houve roubo, furto ou extravio, mas que por conta de desacertos na relação contratual, resolveu sustar o cheque. Ora, logo se vê que o motivo da sustação não se enquadra naqueles previstos no normativo que criou o motivo de 20 de devolução, razão porque não há que se falar em cancelamento do protesto.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2021